Tribunal: STF
Processo: AI 481015
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Procedimento Administrativo.
Exclusão de vantagens salariais de servidores públicos. Direito de
defesa. Não observância. 3. Direito de defesa ampliado com a
Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os
processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um
simples direito de manifestação no processo. 4. Direito
constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve
não só o direito de manifestação e de informação, mas também o
direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela
Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos.
6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de
alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a
possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. Precedentes.
 7. Agravo de instrumento a que se nega provimento